Tribunal: STJ
Processo: 1117066-77.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629429 - SP(2024/0162270-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: S C C P
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: C M I E C DE C L
ADVOGADOS
: WALTER BERTOLACCINI - SP035215
MARCIA GUIDETTI - SP142869
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O
ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c7c55b4b-a950-4178-b9e3-9af7b05808e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629429 - SP(2024/0162270-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: S C C P
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: C M I E C DE C L
ADVOGADOS
: WALTER BERTOLACCINI - SP035215
MARCIA GUIDETTI - SP142869
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O
ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por S C C P em face da decisão de
fls. 656-660, que com amparo no artigo 932, inc. III, do
não conheceu do
CPC/15,
agravo em recurso especial ante o óbice da
ficando prejudicado o
Súmula 182/STJ,
pedido de efeito
de urgência formulado.
suspensivo/tutela
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem negou seguimento ao
recurso especial ante os seguintes fundamentos:
a) no tocante aos artigos 300, caput, do CPC, 129, 189, I, 190, I, 195,III,
210, I, II e III, da
e 87, parágrafo único da
não restou
Lei no 9.279/96
Lei no 9.615/98,
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados;
b) incidência do óbice da
dado que a alteração da conclusão
Súmula 7/STJ,
da Corte local somente seria possível com o reexame das provas dos autos;
Documento eletrônico VDA55260217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:45
Código de Controle do Documento: aa8f7443-0b92-43ee-9732-6415c0da14a4

c) não comprovação adequada do dissenso interpretativo ante a ausência
do devido cotejo analítico;
d) inviável a utilização de julgados do próprio Tribunal prolator da decisão
impugnação para fins de demonstração do dissídio jurisprudencial ante o óbice da
Súmula 13/STJ.
Nas razões do agravo (fls. 588-624), alegou a insurgente ter demonstrado
adequadamente a vulneração dos dispositivos apontados como vulnerados, bem ainda
de ser inaplicável o óbice da
Repisou os termos do recurso especial
Súmula 7/STJ.
denegado, inclusive no tocante aos paradigmas que serviram de base para o apontado
dissenso interpretativo. Pleiteou fosse conferido efeito suspensivo ao reclamo.
Contraminuta às 641-646 e-STJ.
Na decisão de fls. 656-660 não se conheceu do agravo ante a violação ao
princípio da dialeticidade ensejando a aplicação do óbice da
e ficando
Súmula 182/STJ
prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado.
Irresignada, a parte interpôs agravo interno (fls. 664-676) aduzindo, em
síntese:
i) "Comporta provimento o presente recurso, tendo em vista que a r. decisão
recorrida (fls.
) deve, na forma da legislação infra-constitucional, alinhar o v.
656/660
acórdão do Tribunal de Justiça com a Jurisprudência deste Colendo Superior Tribunal
de Justiça, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
(JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO), acolhendo o pedido de recomposição dos
prejuízos materiais - A PARTIR DO CRITÉRIO LEGAL MAIS FAVORÁVEL AO
PREJUDICADO experimentados pela vítima da contrafação";
ii) "Com o devido respeito, a agravante ataca especificamente o conteúdo da
r. decisão, cumprindo-se, data máxima vênia, os termos do artigo 932, inciso III, do
Não se discute matéria fática, mas sim de direito, quanto à RECOMPOSIÇÃO
CPC/15,
DOS PREJUÍZOS MATERIAIS A PARTIR DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO
PREJUDICADO, não incidindo o verbete das Súmulas 7 e 13 deste C. STJ";
iii) "a recente Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria, porquanto incontroversa a existência do dano material, a quantificação do
valor da indenização deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença,
segundo o critério que se mostrar mais favorável ao prejudicado entre os previstos nos
incisos do
da
QUAL SEJA, O DISPOSTO NO INCISO III DO
art. 210
Lei n. 9.279/1996,
REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL";
iv) "deve ser provido o recurso para fixar a recomposição dos prejuízos
morais, tendo em vista que a análise de referida matéria, não necessita o reexame de
matéria fática, porquanto este Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou
Jurisprudência, segundo a qual: “... a mera exposição do produto contrafeito, ainda que
Documento eletrônico VDA55260217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:45
Código de Controle do Documento: aa8f7443-0b92-43ee-9732-6415c0da14a4

não demonstrada a venda, constitui elemento suficiente para alicerçar a indenização
por dano moral, fundada na vulgarização do artigo e da imagem do titular da marca.”
(v. acórdão do REsp n° 466.761-RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi)";
v) "os danos morais oriundos da violação de marca registrada CBF
decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sem que se faça necessária a prova do
abalo em si mesmo".
Impugnação às fls. 702-710 pleiteando a aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade.
A presente insurgência deixou de infirmar esse único fundamento da
deliberação recorrida.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do
e, ainda,
CPC/15
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55260217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:45
Código de Controle do Documento: aa8f7443-0b92-43ee-9732-6415c0da14a4

Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se conhece do agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:45
Código de Controle do Documento: aa8f7443-0b92-43ee-9732-6415c0da14a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.629.429 / SP
Número Registro: 2024/0162270-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11170667720208260100 20220000582245 20230001046047
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S C C P
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: C M I E C DE C L
ADVOGADOS : WALTER BERTOLACCINI - SP035215
MARCIA GUIDETTI - SP142869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S C C P
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
Documento eletrônico VDA55530361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 98936ca9-4360-43ed-9142-2186c64a28b8

MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: C M I E C DE C L
ADVOGADOS : WALTER BERTOLACCINI - SP035215
MARCIA GUIDETTI - SP142869
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 98936ca9-4360-43ed-9142-2186c64a28b8